Tribunal: TJES
Processo: 5009081-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009081-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JOSE LUIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
. ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA
DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo de instrumento, em razão da ausência de cabimento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se decisão que
fixa
honorários periciais
é passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo
do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
arbitramento de honorários periciais
não se enquadra nas hipóteses do art.
1.015 do CPC, que prevê as situações taxativas de cabimento do agravo de
instrumento.

4. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, não se aplica ao
caso concreto, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento
posterior da questão.

5. O
entendimento mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
é
de que a decisão que
fixa os honorários periciais
não é impugnável por agravo de instrumento,
não havendo
necessidade de análise imediata
ou perigo de
prejuízo
irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC e não pode ser impugnado por agravo de
instrumento, salvo demonstração de urgência que justifique a taxatividade
mitigada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, XI, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp
1.693.396/MT (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009081-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: JOSE LUIZ RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o agravo interno em reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, por ausência de cabimento.

Analisando detidamente
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
.
Explico
.

A pretensão recursal do agravo de instrumento,
exortada pelas razões de ID 14141668, é a
reforma d
a decisão
que fixou os honorários periciais
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
fixação de honorários periciais
-
sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos
à
sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova
documental que pretende
produzi
r
.

Julgados
deste

Eg. Tribunal de Justiça qu
e corroboram referido entendimento:

[...] 5. No caso concreto,
a decisão de fixação dos honorários não demonstra urgência que inviabilize a sua apreciação em sede de apelação
.
6.
A jurisprudência majoritária reitera que questões relativas à instrução probatória, incluindo o arbitramento de honorários periciais, não configuram urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.
7. A possibilidade de revisão da decisão em fase de apelação afasta a preclusão frente à questão relativa ao valor dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/12/2021;
Vitória, na data registrada no sistema. RELATORA. Data: 14/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015021-92.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

[...]
5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente.
6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais.
2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. Data: 06/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002733-15.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Honorários Periciais.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)